Tribunal: TJPA
Processo: 0007350-09.2018.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007350-09.2018.8.14.0110

APELANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

APELADO: JOAO VITOR SILVA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEDA EM VALA SEM GRADE DE PROTEÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLA MUNICIPAL. FRATURA DE FÊMUR. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA DO ESTADO. FALHA NA CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Da inicial se extrai que o menor, durante o intervalo de aulas, caiu em vala sem grade de proteção nas dependências da Escola Municipal Anésio Guerra, oportunidade em que fraturou o fêmur esquerdo, realizando duas cirurgias de reparação.

2 -
No presente caso, verifico que restou demonstrado o nexo de causalidade entre a lesão sofrida pelo menor foi e a omissão do apelante, que deixou de utilizar grade de proteção no local do acidente, de modo que, não é possível admitir situações que coloquem em risco a saúde e a vida de crianças dentro de escolas municipais, devendo ser garantida a sua integridade quando estiverem sob os cuidados desta.

3 -
C
onsideradas as peculiaridades do caso concreto e o princípio da proporcionalidade, entendo que deve ser mantido o valor da condenação a título de danos morais.

4 -
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Goianésia do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo
a quo
, nos autos da Ação de Indenização proposta por J. V. S. de S. representado por Givoneide Silva de Sousa.

Da inicial se extrai que o menor, durante o intervalo de aulas, caiu em vala sem grade de proteção nas dependências da Escola Municipal Anésio Guerra, oportunidade em que fraturou o fêmur esquerdo. Por meio de unidade do SAMU, o menor fora encaminhado ao Hospital Regional de Tucuruí, vindo a realizar duas cirurgias, em 04 de dezembro de 2017 e em 07 de julho de 2018. Relatou que desde o acidente, a genitora ficou impossibilitada de exercer suas atividades laborais de diarista, requerendo indenização em danos morais no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais).

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito, condenando o Município ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Inconformado, o Município de Goianésia do Pará interpôs o presente recurso de Apelação Cível, requerendo a reforma da sentença sob a afirmação de que não há documentação probatória que demonstre a responsabilidade civil do ente municipal, que não houve ato ilícito e que a condenação deixou de observar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Requer, ao final, que o recurso seja conhecido e provido.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação.

É o relatório.

VOTO

Conheço da Apelação Cível por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Verifico, também, que se trata de caso de Remessa Necessária, uma vez que se trata de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, conforme disposto no art. 496, I, do Código de Processo Civil.

O cerne do recurso de Apelação gira em torno da possibilidade de condenação do ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais diante dos fatos ocorridos nas dependências da Escola Municipal Anésio Guerra, quando um menor fraturou o fêmur em vala sem grade de proteção.

Inicialmente, é importante salientar que a Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, dispôs que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sabe-se que o Estado pode causar danos a particulares por ação ou omissão, sendo preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado.

A responsabilidade, de cunho objetivo, pode ou não advir de conduta culposa. O entendimento majoritário da doutrina e jurisprudência é no sentido de que se a omissão for genérica, aplica-se a responsabilidade subjetiva, sendo necessário ao lesado comprovar a negligência, o dano e o nexo causal entre ambos, porém, se houver uma omissão específica, que se traduz na violação de um dever objetivo de cuidado, aplicar-se-á tão somente a responsabilidade objetiva.

Nas hipóteses em que houver pessoas ou coisas sob a custódia do Estado, haverá responsabilidade civil objetiva, mesmo que o dano não decorra de uma atuação comissiva de um de seus agentes, justificando-se pela posição de garante, ou seja, pelo dever legal de custódia, guarda, ou proteção direta.

Deve-se considerar que a determinação de indenizar a título de danos morais é consequência do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido pela vítima e a ação ou omissão do agente causador do dano.

No presente caso, verifico que restou demonstrado o nexo de causalidade entre a lesão sofrida pelo menor foi e a omissão do apelante, que deixou de utilizar grade de proteção no local do acidente, de modo que, não é possível admitir situações que coloquem em risco a saúde e a vida de crianças dentro de escolas municipais, devendo ser garantida a sua integridade quando estiverem sob o cuidado desta.

Importante a lição de
Felipe Peixoto Braga Netto, em sua obra Manual de Responsabilidade Civil do Estado, à luz da jurisprudência do STF e do STJ e da teoria dos direitos fundamentais, 3ª ed., p. 191:

“
Nem sempre é fácil distinguir a omissão que causa responsabilidade civil do Estado daquela que não os responsabiliza. A questão envolve múltiplos fatores, como o nexo causal, as circunstâncias de fato, a natureza do dano, e a própria configuração da omissão. Quanto mais genérica esta for, mais difícil será responsabilizar o Estado por ela. Será difícil, no atual estado jurisprudencial, responsabilizar o Estado por todos os assaltos ocorridos no país. Porém, se alguém é assaltado em frente a uma delegacia de polícia, estando patente a inação estatal, é possível que o dever de indenizar se faça presente. Quanto mais específica for a omissão, diante do dever de agir, concreto e palpável, que se impõe ao Estado, mais claro será o seu dever não cumprido. (grifei)
”

Dito isto,
o apelante é responsável pelos danos que causar aos particulares quando no exercício de suas atividades, independente de culpa de seus agentes, no caso aqueles incumbidos da manutenção e conservação das vias públicas em estado apropriado para o trânsito de pessoas e veículos, bastando a demonstração do dano e o nexo de causalidade com essa atividade, conforme restou demonstrado nestes autos.

Importante reiterar que o ente público é obrigado a manter e conservar as escolas municipais, de modo que, deveria no mínimo sinalizar de maneira adequada sobre a necessidade de atenção ao transitar pelo local do acidente, incorrendo em verdadeira omissão que resultou na lesão acima transcrita.

Acerca dos danos morais, leciona Sergio Cavalieri Filho:

“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem estar”.

Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia -dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”.

No caso em tela, não é possível desconsiderar a responsabilidade do apelante, tampouco o sofrimento do requerente com o acidente, as dores e lesões sofridas, bem como a necessidade de se submeter a duas cirurgias com tão pouca idade.

Neste diapasão, não restam dúvidas acerca da responsabilidade civil do apelante em indenizar, considerando que deixou de prestar de maneira eficiente o serviço público capaz de impedir que o acidente acontecesse.

Além do que,
não é desconhecido que, a reparação do dano moral, atinge o plano constitucional, no artigo 5º, incisos V e X e a Lei Civil, em seus artigos 186 e 927, exigindo do Julgador o seu bom senso prático, ao considerar o caso concreto, pautando-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de se chegar a um valor justo ao ressarcimento.

Assim, o Magistrado, baseando-se nas condições do ofensor, do ofendido e no bem jurídico afetado, bem como a intensidade e duração do sofrimento, e a reprovação da conduta do agressor, é que o ressarcimento da lesão ao âmbito moral do indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento sem causa da vítima.

De mais a mais, o
Superior Tribunal De Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral: compensatória e condenatória. Senão vejamos o julgado da Ministra Nancy Andrighi:

" ...a indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar de sua ratio essendi compensatória, e, assim, causar enriquecimento indevido à parte.

É preciso que o prejuízo da vítima seja aquilatado numa visão solidária da dor sofrida, para que a indenização se aproxime o máximo possível do justo. "(Resp nº 318379-MG, Terceira Turma, DJ de 04/02/2002)”

Dito isso, consideradas as peculiaridades do caso concreto e o princípio da proporcionalidade, entendo que deve ser mantido o valor da condenação a título de danos morais. A seguir colaciono jurisprudências de casos análogos que tiveram a condenação em danos morais fixada no mesmo patamar da sentença proferida pelo Juízo singular:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO município. BUEIRO. QUEDA. negligência. REPARAÇÃO DE DANOS morais. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. DIVERGINDO DO EMINENTE RELATOR.

(STJ - AgRg no AREsp: 192699 PA 2012/0126110-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/08/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2015)”

Por isso, mantenho o valor fixado a título de danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença de primeiro grau
nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 03/05/2023